Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739379-92.2024.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS MURICIS APELADO: JULIANA JACINTO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de comunicação de penhora no rosto dos autos oficiada pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em razão da execução de título extrajudicial 0714077-37.2019.8.07.0001 em que a parte Juliana Jacinto da Silva é executada (ID 76470427). Observa-se que o presente processo se trata de ação anulatória de assembleia de condomínio em que Juliana Jacinto da Silva tem a receber o valor de R$ 313,84 a título de restituição em razão de multa de condomínio anulada. Neste sentido, anote-se à penhora no rosto dos autos o valor de R$ 313,84, observando que o feito ainda não transitou em julgado. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator